Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO RELATIVA À LEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SOLIDARIEDADE. ART. 87, § 2o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE VALOR REMANESCENTE. NÃO OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS SOBRE PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO CREDOR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de questão afeta à legitimidade das executadas, não há que se falar em preclusão da matéria relativa à solidariedade dos devedores, devendo ser prestigiada sua análise no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada em contraminuta rejeitada.
2. O art. 87 do CPC estabelece que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. O § 1o do citado dispositivo legal define que a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput do referido art. 87 do CPC. Por sua vez, o § 2o dispõe que se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.
3. Se restou expressamente consignado no dispositivo da sentença que os réus sucumbentes foram condenados ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ação, os quais foram majorados em 1% (um por cento) diante do desprovimento do recurso de apelação, sem que tenha sido disposta a proporção de cada réu ao pagamento da verba, incide à hipótese o regramento do § 2o do art. 87 do CPC. Assim, deve ser mantido o reconhecimento da solidariedade dos executados quanto ao pagamento do débito exequendo referente aos honorários.
4. Na hipótese, o Juízo de origem recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença, determinando a intimação dos requeridos para efetuarem o pagamento do débito, nos termos dos arts. 520 c/c 523 do CPC, tendo o banco devedor efetuado o pagamento parcial. Foi concedido, então, prazo para realizar o pagamento do valor remanescente, sob pena de incidência de multa e honorários, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC, o qual, entretanto, transcorreu in albis. Desse modo, é devido o acréscimo ao débito remanescente de multa e honorários, motivo pelo qual razão não assiste ao agravante ao insurgir-se contra a incidência das penalidades, ressaltando-se que o art. 520, § 2o, do CPC dispõe que “a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa”.
5. Apresentada pelo credor planilha indicando o valor do débito remanescente, sobreveio, na sequência, a decisão ora agravada que determinou que os executados depositassem a quantia indicada no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. No entanto, não foi oportunizado ao banco executado, ora agravante, manifestar-se acerca da planilha do débito apresentada pelo exequente, o que ocorreu somente mediante a interposição do presente recurso, ocasião em que a instituição financeira alegou excesso de execução, declarou o valor reputado correto, bem como apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, como preconiza o art. 525, § 4o, do CPC.
6. Ante o exposto, a r. decisão merece reforma para, observando-se o contraditório e a ampla defesa, oportunizar a intimação dos executados para manifestação sobre a planilha de cálculos apresentada pelo credor e o valor nela indicado, para posterior decisão do Juízo de origem sobre o valor correto do débito exequendo, determinando, se necessário, a remessa dos autos à Contadoria para análise dos cálculos e apuração do débito remanescente, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.